Tribunal: TJES
Processo: 5000880-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA CORREA SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A): DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, no curso de ação penal em que a paciente é investigada pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. A impetrante sustenta (i) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e (ii) ser mãe de três filhos menores de 12 anos, o que, segundo alega, autorizaria a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente preenche os requisitos legais; e (ii) estabelecer se a condição de mãe de filhos menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos, como a gravidade das condutas imputadas à paciente, que estaria envolvida em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo reincidente específica.

4. A análise dos autos demonstra indícios mínimos de materialidade e autoria, corroborados por depoimentos testemunhais, interrogatórios dos envolvidos e provas obtidas durante a investigação policial.

5. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base na condição de mãe de filhos menores de 12 anos, verifica-se que a paciente não comprova ser a única responsável pelos cuidados das crianças, requisito indispensável para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é medida legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP; 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação de que o agente é o único responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos, além de ausentes os requisitos da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000880-34.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
1ª
VARA
CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

P
ACIENTE:
JULIANA CORREA SANTOS ALAMON

R
ELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIANA CORREA SANTOS ALAMON

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo nº 0000718-28.2024.8.08.0011.

Sustenta a parte impetrante, no id 11887854, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; e
(ii)
é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, o que autoriza a concessão de prisão domiciliar.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 11888860.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11952014, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi indiciada pela suposta prática dos crimes tipificados (i) no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (ii) no art. 35, do mesmo diploma legal, cuja pena máxima é de 10 (dez) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal (id 52454736 dos autos originários).

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da denunciada, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo o Magistrado de origem, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da audiência de custódia, a qual, por sua vez, restou fundamentada nos seguintes termos:

“(...) em relação aos custodiados NEDSON e JULIANA entendo de modo diverso, eis que depreende-se do auto de prisão em flagrante que após intensa investigação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil revelou-se que no condomínio Ontílio Roncetti, localizado nesta comarca, uma organização criminosa estaria realizando mercancia ilícita de entorpecentes. Segundo as análises policiais, NEDSON convive em união estável com JULIANA e ambos praticam a venda substância ilícita e utilizam o apartamento de uma vizinha de nome ANDRESSA para acondicionar os entorpecentes, em uma tentativa de não levantar suspeitas. Diante dessas informações, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no processo de nº 5003648-31.2024.8.08.0011 expediu mandado de busca e apreensão para residência do casal e, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais conversaram com NEDSON e JULIANA, explicaram o teor do mandado e todos se dirigiram para o apartamento de ANDRESSA e com a permissão desta, realizaram buscas no imóvel e localizaram uma bolsa preta contendo 02 (dois) pedaços da substância comumente conhecida como maconha, 03 (três) pedaços grandes substância análoga à cocaína, 01 (uma) bucha do entorpecente maconha, 01 (uma) pedra grande do entorpecente semelhante ao crack, além de 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) vidros de éter e lindofarm e sacolinhas de sacolé vazias. Perante autoridade policial ANDRESSA esclareceu que há pouco mais de um mês encontra-se guardando entorpecentes para o casal e entroca recebe cocaína para seu uso pessoal. Insta registrar que conforme o depoimento dos policias a prática de acondicionar substâncias ilícitas em outro local que não sua própria residência é prática comum dos traficantes, pois assim, em caso de haver uma medida de busca e apreensão nada de ilícito seria apreendido no local. Saliento ainda que NEDSON e JULIANA possuem registros criminais pelo mesmo fato em tela, ou seja, são reincidentes específicos e inclusive atuaram já atuaram juntos, uma vez que ambos são réus no processo de nº 0014005-68.2018.8.08.0011, no qual já houve condenação mas JULIANA ainda recorre da sentença. Nesse contexto a segregação cautelar de NEDSON e JULIANA é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhore esclarecidos pelo juiz natural.

(...)

Outrossim, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados JULIANA CORRÊA SANTOS ALAMON E NEDSON PEREIRA FERREIRA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.” (id 52454736)

Superado tal ponto, no que concerne às particularidades individuais da paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Notadamente, em relação ao fato de que a paciente

possui três filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre a mesma.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a impetrante na petição inicial, quando interrogada em sede de inquérito policial (id 52454736, fl. 16) a denunciada afirmou que seus filhos não residem consigo durante a semana.

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Corroborando com esse entendimento, transcreve-se trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 11952014):

“Não se desconhece que o propósito da norma é o de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos.

Contudo, para o deferimento do benefício, além da comprovação objetiva, mostra-se necessária uma avaliação da situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei.

Dessa forma, em que pese o esforço da zelosa defesa, entendo que a situação da paciente não pode ser flexibilizada apenas pelo fato de ser mãe de menores de 12 anos, já que a segregação, no caso, é imprescindível, haja vista que a paciente buscava impulsionar o tráfico de drogas na região.”

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do paciente que justifique a concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não se reconhece ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Diante dessas considerações, mantendo o posicionamento quando da análise do pedido liminar,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________